Tribunal: TJDFT
Processo: 0721907-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721907-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, CLEDYRNEY LHAYR FEYDIT FERREIRA RECORRIDO: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação em cumprimento de sentença, distribuído a este Relator como Agravo de Instrumento em Recurso Especial. Retifique a Classe do recurso para Apelação Cível e o Assunto para Cumprimento de Sentença. Sobre as questões preliminares arguidas em contrarrazões, manifeste-se o apelante, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator